Tribunal: TJES
Processo: 0021214-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Adicional de Horas Extras; Gratificação Natalina/13º salário; Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021214-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIO SANTANA SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS CELETISTAS E FGTS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Elzio Santana Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteava: (I) o reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos temporários e o pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como FGTS, horas extras, multa de 40% sobre o FGTS, férias não gozadas e aviso prévio; (II) indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho supostamente ocorrido em situação de desvio de função; e (III) restituição de valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. A sentença apelada manteve a validade dos contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual n. 677/2013, afastou a existência de desvio de função e ausência de comprovação de dano moral, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se os contratos administrativos temporários firmados com o autor são nulos, diante da alegação de ausência de necessidade temporária e desvio de finalidade; (II) estabelecer se há direito às verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como FGTS, férias, 13º salário e horas extras; (III) determinar se há responsabilidade civil do Estado por suposto acidente de trabalho ocorrido durante a execução contratual, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contratação temporária firmada com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, é válida quando preenchidos os requisitos cumulativos de previsão legal, duração determinada, necessidade temporária e excepcional interesse público, conforme reconhecido pelo STF.

4. A natureza essencial ou contínua da atividade estatal (como a administrativa) não impede, por si só, a contratação temporária, desde que haja justificativa emergencial e previsão legal, como ocorreu no caso concreto, nos moldes da LC/ES n. 677/2013.

5. A sucessividade dos contratos, entre 2013 e 2016, com nova contratação em 2016, não configura burla ao concurso público nem desvirtua a contratação temporária, por não extrapolar lapso temporal excessivo ou indicar estabilidade de fato.

6. A ausência de nulidade na contratação impede o reconhecimento do direito ao FGTS e demais verbas de natureza celetista, conforme entendimento do STF no Tema 191 e no Tema 551 da repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de desvirtuamento ou previsão legal expressa, que não se aplicam à hipótese.

7. A responsabilidade civil objetiva do Estado, embora prescinda de culpa, exige prova inequívoca do dano e do nexo causal com a conduta administrativa, os quais não foram comprovados pelo autor, que não apresentou laudo ou atestado médico que evidenciasse lesão decorrente de acidente.

8. O alegado desvio de função não restou caracterizado, tendo em vista que as tarefas executadas (organização de arquivos em almoxarifado) se inserem nas atribuições do cargo de Assistente de Gestão, o que afasta o suposto excesso de atribuições ou incompatibilidade com limitações físicas não comprovadas.

9. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento de ato ilícito estatal e, por conseguinte, a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da CF/1988, é válida quando baseada em lei específica e voltada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, independentemente da natureza permanente da atividade.

2. A ausência de nulidade na contratação temporária afasta o direito ao recebimento de verbas celetistas, inclusive FGTS, salvo hipótese de desvirtuamento do vínculo ou previsão legal expressa.

3. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho exige comprovação inequívoca do dano e do nexo causal, ônus que incumbe ao autor da ação.

4. A alegação de desvio de função não se sustenta quando as atividades desempenhadas estão compreendidas no escopo do cargo formalmente ocupado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §§ 4º, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 573.202 (Tema 191 da Repercussão Geral); RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22-05-2020 (Tema 551 da Repercussão Geral); TJES - Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12-04-2022, DJ 24-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021214-20.2016.8.08.0024.

APELANTE
:
ELZIO SANTANA SOUZA
.

APELA
D
O:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Elzio Santana Souza

interp
ôs

recurso de
apelaç
ão
em face da respeitável sentença de fls.
193-6v
,
proferida
pel
a

ilustre
Ju
i
z

de Direito da
Quinta
Vara
da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca d
a Capital,

nos autos da “
ação
de
procedimento comum
” ajuizada p
or
ele contra o Estado
d
o Espírito Santo
, que

julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
e o condenou
“
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor a causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, do CPC
”,
com suspensão da exigibilidade de tais encargos em razão da
gratuidade da justiça
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
[...
]

Em síntese, relata a parte Autora que foi contratado temporariamente pelo Estado requerido para trabalhar como Assistente de Gestão no período de 2013 a 2016.

A parte requerente sustenta a nulidade dos contratos administrativos temporários, razão pela qual entende cabível o pagamento dos depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas como horas extras, multa de FGTS, férias não gozadas, aviso prévio, etc. Desse modo, pleiteou a condenação do Estado requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS atualizados, referente a todo o período trabalhando e os demais reflexos financeiros mencionados.

Prosseguindo, requereu ainda a parte requerente a condenação do Estado em danos morais, em razão de uma queda que teve no almoxarifado, momento que exercia suas funções em desvio de função e por ter gerado expectativa de renovação contratual. Por fim, pleiteou a restituição indenizatória dos valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

[...].”

A controvérsia cinge-se em verificar
a validade ou nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes, bem como a repercussão financeira sobre essa questão jurídica de modo a viabilizar “o pagamento dos depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas como horas extras, multa de FGTS, férias não gozadas, aviso prévio”, e, ainda, o reconhecimento a favor do apelante da
indenizabilidade decorrente
de
“danos morais, em razão de uma queda que teve no almoxarifado, momento que exercia suas funções em desvio de função”.

N
as
razões recursais
(
fls. 198-204
)
o

autor
sustentou
, em síntese, que: 1)
sempre trabalhou através de contratos Administrativos que são nulos de pleno direito, uma vez que, evidentemente, não se tratava de atividade de ‘necessidade temporária’, mas sim atividade INDISPENSÁVEL ao Estado”; 2) “teve seu contrato renovado de 2013 a 2016, possuindo 4 vínculos, conforme fls. 32, ... que teria renovado novamente o contrato do Autor em 04/07/2016 com validade de 12 meses, prorrogáveis por igual período”; 3) formulou pedido de indenização por danos morais, de modo que “os atos lesivos causados pela Administração devem ser indenizados”, o que no caso “é incontestável: que houve acidente o acidente de trabalho”; 4) “não obstante ter sido contratado pra a função de assistente de gestão, o Estado Réu, ignorando sua limitação física ... o colocou para realizar trabalho que extrapolava sua limitação”, tudo comprovado depoimento de testemunhas (fls. 203-4).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de reformar a r. Sentença atacada, julgando totalmente procedente os pedidos formulados na exordial” (fl. 204).

Contrarrazões
apresentadas pel
o
r
éu no id. 7522565,

pelo desprovimento do recurso.

O recurso
não
merece provimento.

No que
se refere
à nulidade da contratação temporária, a r
espeitável
sentença adotou premissa correta. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece a regra da investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso, excetuando as nomeações para cargos em comissão e a contratação temporária, esta prevista no inciso IX do mesmo artigo.

Para a validade da contratação temporária, o artigo 37, IX, da Constituição Federal, exige o preenchimento de requisitos cumulativos: (1) previsão em lei; (2) por tempo determinado; (3) para atender à necessidade temporária; e (4) de excepcional interesse público.

A tese do apelante de que sua atividade era “INDISPENSÁVEL ao Estado” e, portanto, não temporária, não se sustenta para fins de anulação do vínculo. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a natureza permanente da atividade pública, como saúde e educação, não obsta, por si só, a contratação temporária. O que deve ser temporária é a necessidade do serviço, e não a atividade em si.

No caso, a prova documental é clara
a revelar que o
apelante foi contratado para o cargo de Assistente de Gestão com base na Lei Complementar n. 677/2013, que autorizou a celebração de até 500 contratos temporários para suprir “demandas emergenciais específicas da Administração Direta do Executivo Estadual, até que se realizasse o concurso público”. Tal situação se amolda perfeitamente aos requisitos de necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a não interrupção de serviços essenciais enquanto o moroso procedimento de concurso público não era finalizado.

Ademais, o lapso temporal dos vínculos, entre março de 2013 e março de 2016, seguido por um novo contrato em julho de 2016, embora sucessivos, não configura, isoladamente, desvirtuamento capaz de gerar a nulidade pretendida. Como bem fundamentou o juízo
a quo
, o período não se protraiu por tempo tão considerável a ponto de caracterizar burla à regra do concurso.

A análise da temporalidade deve ser feita caso a caso, e na hipótese, a fundamentação da sentença, que considerou o período inferior a três anos como não excessivo, mostra-se razoável e alinhada a precedentes desta Corte.

Afastada a nulidade do contrato, não há fundamento para a condenação do apelado ao pagamento de depósitos de FGTS ou outras verbas de natureza celetista. O direito ao FGTS, em casos de contratação pela Administração Pública, só é reconhecido pelo STF na hipótese de nulidade do contrato por ausência de concurso público (Tema 191), o que não ocorreu na espécie.

Este egrégio Tribunal de Justiça também já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a respeitável sentença também não merece reparos. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, demanda a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal.

O apelante alega ter sofrido um acidente de trabalho e ter sido colocado em desvio de função, incompatível com sua limitação física. Contudo, a prova dos autos é frágil para sustentar tal pretensão. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o suposto acidente. Ademais, não foi carreado aos autos qualquer documento médico, como atestado ou laudo, que comprovasse a ocorrência da lesão e sua extensão.

A alegação de desvio de função também não prospera. As atribuições do cargo de Assistente de Gestão, para o qual foi contratado, são amplas e incluem “suporte administrativo” e “outras atividades correlatas”. O trabalho no almoxarifado, especialmente para organizar arquivos da farmácia, conforme relatado por testemunha, insere-se no escopo de atividades de suporte administrativo, não caracterizando desvio de função. Tampouco há prova da alegada limitação física do autor ou de que as tarefas designadas a extrapolavam.

Em suma
, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência de um ato ilícito por parte da Administração e o efetivo dano moral sofrido, que não se confunde com meros dissabores do cotidiano laboral.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porquanto a verba já foi fixada no percentual máximo (20%).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)